Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-37.2013.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação Rescisória 0042475-37.2013.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Alex de Oliveira Guimarães e outros em face do acórdão prolatado pela E. 1a Câmara Cível deste tribunal no recurso de apelação de no 100577/2006 interposto na ação de reintegração de posse no 290/2003 que tramitou no Juízo Vara Única da Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo esta última ajuizada por ROTEC Veículos, ora requerida.
A liminar foi deferida na decisão de Id. 121940981, oportunidade na qual foi determinado a citação da parte ré.
Os autores peticionaram nos autos informando que os réus já apresentaram contestação acostada no Id. 113763481 e requerendo a nulidade da decisão na parte que determinou a citação da parte ré (Id. 123307458).
Decido.
Com efeito verifico que a parte ré acostou contestação no Id. 113763481 (pág. 86 e ss), tendo inclusive, suscitado preliminares de ausência de citação do adquirente do imóvel, e de decadência do direito de promover essa ação rescisória.
Ante o exposto: a) torno nula tão somente a determinação para citar a parte ré; e b) determino a intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para caso queira, manifestar-se.
Intime-se
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator